Tribunal: TJES
Processo: 5019381-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019381-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019381-67.2021.8.08.0035

RECORRENT
E: ISABEL CRISTINA PINTO DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas laborais e rescisórias mediante devolução do desconto que excedeu o limite estipulado pela CLT (30%), assim como à reparação por danos morais no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao argumentar que a restituição é devida porque ocorreram vários
descontos que ultrapassaram o limite de 20% previsto na LC nº 46/94 (
Regime

Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo
)
. Além disso, pleiteia o recorrente que
seja arbitrado outro meio para a restituição do repasse, conforme os artigos 33 e 34 do Decreto no 4883-R/21 e o artigo 7º da Lei 11.259/21

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC, mas desprovido de cabimento, conforme passa-se a expor.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.
O artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada obstante a impugnação da parte recorrida, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora exercia o cargo de professora mediante designação temporária e que, no ano de 2021, o Governo do estado lhe disponibilizou
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compra de um notebook, que comprou o equipamento em desacordo com a especificação prevista no Decreto nº 4883-R e que a restituição integral do valor foi realizada pelo Estado por meio de compensação do débito com verbas devidas por ocasião da rescisão do contrato temporário, prevista no art. 34, do Decreto nº 4883-R, em desacordo com o limite previsto pela CLT,
razão
pelo qual, com o ajuizamento da ação, postulou o seguinte:

“
seja julgada procedente a ação, com a devida condenação da requerida ao pagamento das verbas laborais e rescisórias, mediante devolução do desconto que excedeu o limite estipulado pela CLT e uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

No entanto, em sede recursal, nota-se
que a parte, a fim de garantir o direito perseguido, formula pedido fundado em tese diversa, além de pedido não constante na inicial, uma vez que pleiteia a devolução do desconto com fundamento nos limites estabelecidos pela
LC 46/94 e
também requer o arbitramento de outros meios para a restituição do repasse.

Portanto, não restam dúvidas da incongruência entre o que se postulou na prefacial e o que se postula em sede de recurso inominado.

Nesse sentido, registra-se que é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões materiais que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez sujeito aos efeitos da preclusão,
tratando-se a insurgência recursal de mero inconformismo

da parte recorrente.

Assim, entende-se que a sentença enfrentou detidamente o que se delimitou na postulação, vedado a parte inovar nas razões do recurso, sob pena de violação ao duplo-grau de jurisdição e não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu.

Logo
, diante da ausência de adstrição entre o que se postulou na prefacial e o que se impugna em tese recursal,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em 15%, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC, c/c Enunciado nº. 122 do FONAJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)